Tribunal: TCU
Processo: 034.611/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12657/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento do o item 1.7.3 do Acórdão 49/2014-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.611/2011-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Dirceu Silva Lopes (CPF: XXX.574.930-XX) - Secretaria Executiva; Cleberson Carneiro Zavaski (CPF: XXX.413.119-XX) - Substituto Secretaria Executiva, Manoel Viana de Sousa (CPF: XXX.921.739-XX) - Ordenador de despesas SPOA; Sami Pinheiro de Moura (CPF: XXX.495.272-XX) - SFPA/AC; Reginaldo Souza Lira (CPF: XXX.909.184-XX) - SFPA/AL; Mauro Leno Rodrigues de Souza (CPF: XXX.692.562-XX) - SFPA/AM; Ricardo Angelo Pereira de Lima (CPF: XXX.286.372-XX) - SFPA/AP; Marcelino Antônio Martins Galo (CPF: XXX.405.665-XX), Onildo Carvalho Lustosa (CPF: XXX.712.005-XX) - SFPA/BA; Melquíades Ribeiro Carneiro (CPF: XXX.900.773-XX) - SFPA/CE; Divino Lúcio da Silva (CPF: XXX.386.921-XX) - SFPA/DF; Clédson de Souza Felipe (CPF: XXX.975.217-XX) - SFPA/ES; Domício Vieira da Silva (CPF: XXX.345.931-XX) - SFPA/GO; Ivaldo Aguiar Coqueiro (CPF: XXX.407.603-XX), Jesuíno Cordeiro Mendes Júnior (CPF: XXX.179.323-XX) - SFPA/MA; Wagner Alves Benevides (CPF: XXX.176.006-XX) - SFPA/MG; Paulo Roberto da Silva (CPF: XXX.054.261-XX) - SFPA/MS; Valter Santana (CPF: XXX.681.701-XX) - SFPA/MT; Paulo Sérgio Souza (CPF: XXX.019.912-XX) - SFPA/PA; Anísio Soares Maia (CPF: XXX.441.364-XX), Luiz Gonzaga Firmino Júnior (CPF: XXX.881.694-XX) - SFPA/PB; José Telino de Lacerda Neto (CPF: XXX.558.724-XX) - SFPA/PE; Marcus Vinícius Matos de Freitas (CPF: XXX.073.513-XX) - SFPA/PI; José Wigineski (CPF: XXX.184.849-XX) - SFPA/PR; Jayme Tavares Ferreira Filho (CPF: XXX.644.707-XX) - SFPA/RJ; Marcílio Andrade de Lucena Dias (CPF: XXX.221.714-XX) - SFPA/RN; Jenner Tavares B. de Menezes (CPF: XXX.271.603-XX) - SFPA/RO; Antônio Ronildo Viana dos Santos (CPF: XXX.912.722-XX), Fábio Costa de Lima (CPF: XXX.545.142-XX) - SFPA/RR; Adriane Lobo Costa (CPF: XXX.318.800-XX) - SFPA/RS; Cezer Luiz Cerutti (CPF: XXX.788.059-XX) - SFPA/SC; José Luiz Gois (CPF: XXX.476.395-XX) - SFPA/SE; Leinad Ayer de Oliveira (CPF: XXX.108.088-XX) - SFPA/SP; Jozafá Ribeiro Maciel (CPF: XXX.642.681-XX) - SFPA/TO. 1.2. Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.